Tribunal: TJDFT
Processo: 0748639-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748639-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: UDSON DE ALMEIDA GAMA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de UDSON DE ALMEIDA GAMA, visando, liminarmente, a revogação de prisão preventiva. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 66204816). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator